Tribunal: TJES
Processo: 5000098-98.2020.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-98.2020.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JULIANA ENGELHARDT CARLETTO MEIRELES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000098-98.2020.8.08.0033

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: JULIANA ENGELHARDT CARLETTO MEIRELES

JUIZ SENTENCIANTE: ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
JUNTADA DE TOI EM CONTESTAÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA APOSTA NO TOI. INSPEÇÃO UNILATERAL. FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. NULIDADE DOS DÉBITOS. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por
JULIANA ENGELHARDT CARLETTO MEIRELES
em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, objetivando em síntese, a declaração de ilegalidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, com a consequente declaração de inexistência do débito cobrado pela ré e a compensação dos danos morais suportados em virtude da cobrança indevida.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença (ID 9622908) nos seguintes termos:

Forte em tais razões, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos constante da inicial, na forma da fundamentação supra que passa a fazer parte do dispositivo.

Declaro nulo(s) o(s) débito(s) discutido(s) nos autos.

O pedido contraposto, consequentemente, resta improcedente.

Resolvo o mérito com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9622910), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a estrita observância das diretrizes da ANEEL, bem como que o procedimento não foi realizado de forma unilateral. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais e, via de consequência, a procedência do pedido contraposto.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 9622912, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Pois bem.

Apesar de ter havido a juntada do TOI n. 3410744 em contestação (ID 9622374), o mencionado documento foi assinado por terceiro estranho à lide (Alessandro Souza), o que foi impugnado especificamente pela requerente/recorrida, a qual afirma desconhecer a pessoa que assinou o termo (ID 9622383 - pág. 3). Afirma, ainda, que a avaliação ocorreu em dia diverso do registrado no documento.

Tal como fundamentado pelo magistrado de origem, entendo que a inspeção e as cobranças são indevidas, posto que decorrentes de cobrança relativa à fatura de recuperação de consumo cujo procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e da ampla defesa.

Na oportunidade, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença(ID 9622908):

(...)

Feitos tais registros, verifico ser imprestável a perícia/verificação realizada unilateralmente pela concessionária ré, posto que não fora observado rigorosamente os ditames da aludida Resolução, ou seja, embora conste o nº do lacre do invólucro no TOI (onde foi acondicionado o medidor),
o consumidor não foi devidamente/previamente notificado acerca da mudança da data da perícia realizada em laboratório.

Repita-se, não obstante o Termo de Comunicação de Substituição do Medidor (ID 4729019) ter indicado a análise do equipamento em laboratório para o dia 11/11/2019, a verificação foi efetivada em dia diverso do previsto, ou seja, 26/11/2019 - conforme se observa do Relatório Técnico ID 5681785.

(...)

Tendo as fotos e o laudo juntados sido produzidos de forma unilateral, não podem ser aceitos como meio de prova.

É devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n. 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não restou observado no presente caso, de modo que indevida a fatura de recuperação de consumo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim, fica prejudicado o pedido contraposto, em virtude da manutenção da sentença de procedência.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)